Tribunal: TJSP
Processo: 1004657-63.2017.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/50000. 1. Afastada a alegação de omissão e contradição. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o) 3. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15, ainda que para a finalidade de prequestionamento. 4.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/50000. 1. Afastada a alegação de omissão e contradição. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o) 3. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15, ainda que para a finalidade de prequestionamento. 4. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. 5. Embargos dos réus rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/50001. 1. Acolhida a alegação de contradição quanto ao termo inicial da contagem dos juros de mora e omissão quanto à base de cálculo dos honorários de advogado na ação principal. 2. Juros de mora contados do último dia do prazo concedido para desocupação do imóvel. 3. Honorários de advogado incidentes sobre o valor da condenação, que corresponde ao valor do imóvel mais o valor dos alugueres. (STJ, TEMA 1076). 4.Embargos dos autores acolhidos.